Tribunal: STF
Processo: Rcl 61063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Reclamação. Alegada violação à ADI 4.167. Piso Nacional dos Professores da Educação Básica. Contrato temporário. Ausência de aderência.



1. Reclamação contra decisão que afirmou a inaplicabilidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, aos contratados temporariamente pela Administração Pública. Alegação de afronta à ADI 4.167. 



2. Não há identidade entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. No julgamento da ADI 4.167, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, sob o prisma da competência legislativa concorrente da União para estabelecer normas gerais a propósito do piso mínimo nacional das carreiras do magistério público. 



3. Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação em face de decisão da 2ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco proferida nos Autos nº 0039298-54.2021.8.17.8201. 



    2. A parte reclamante alega afronta à autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167 (Rel. Min. Joaquim Barbosa), na parte em que reconheceu a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores (Lei nº 11.738/2008). Afirma que exerceu a atividade de magistério, mediante contrato temporário com o Estado de Pernambuco, parte ora beneficiária, mas não percebeu remuneração equivalente ao piso nacional do magistério. Alega que, no julgamento da ADI 4.167, não houve distinção entre os professores temporários e os efetivos.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Defiro a gratuidade de justiça. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. A parte reclamante invoca como paradigma a decisão proferida pelo Plenário do STF, em 27.04.2011, no julgamento da ADI 4.167 (Rel. Min. Joaquim Barbosa). O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.



    6. No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, sob o prisma da competência legislativa concorrente da União para estabelecer normas gerais a propósito do piso mínimo nacional das carreiras do magistério público. 



    7. No caso em exame, professor contratado temporariamente pelo Estado de Pernambuco busca receber diferenças salariais com base na Lei federal 11.738/2008. A insurgência é contra o ponto em que a decisão reclamada assinala o seguinte: “A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, excluindo aqueles que prestam serviço a título precário, não sendo aplicável aos contratados temporariamente”.



    8. Como se pode observar, a controvérsia não diz respeito especificamente à validade da Lei nº 11.738/2008, mas sim à sua aplicação aos professores contratados temporariamente pela Administração Pública, questão que não foi objeto da ADI 4.167. Não há, portanto, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria). Na mesma linha, confira-se decisão proferida, em situação análoga a dos autos, na Rcl 49.119, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não foi citada a parte interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator